Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos à execução. Petição nos autos executivos. Vício Sanável. Princípio da instrumentalidade das formas. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento dos embargos à execução protocolados nos próprios autos da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o vício formal na protocolização dos embargos à execução nos autos principais impede seu conhecimento.
III. Razões de decidir
3. O vício formal na protocolização dos embargos à execução nos autos principais é sanável, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, desde que tempestivos e ausente qualquer prejuízo às partes.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707557-64.2019.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11.12.2019; AI 0734076-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 14.11.2024.